Tribunal: TJDFT
Processo: 0011388-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011388-32.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: GABRIELA CAROLINO BARRETO NANTES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO PREVENTIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL GARANTIDO POR HIPOTECA. CONTRATO CELEBRADO PELA COOPERATIVA EMPREENDEDORA E O AGENTE FINANCEIRO. FIADORA QUE PAGOU A DÍVIDA DA COOPERATIVA AFIANÇADA. SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS DO CREDOR, INCLUSIVE NA GARANTIA HIPOTECÁRIA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL SUJEITO À GARANTIA HIPOTECÁRIA FEITA PELO PROMITENTE-COMPRADOR EM FAVOR DA AUTORA. INEFICÁCIA DA HIPOTECA EM FACE DA CESSIONÁRIA DO IMÓVEL. ENUNCIADO N.o 308, DA SÚMULA DO STJ. 1. Consoante o Enunciado n.o 308, da Súmula do STJ, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. 2. Analisando os arestos que deram ensejo à edição do verbete referido, verifica-se que o entendimento nele consubstanciado, nas palavras da Ministra Fátima Nancy Andrigui, Relatora do Agravo Regimental no Recurso Especial n.o 561.807/GO, surgiu da compreensão “de que a hipoteca só poderá ser ofertada por aquele que possui o direito de alienar o bem (art. 756 do CC/1916, correspondente ao art. 1.420, caput, do CC/2002)”. Ainda segundo a ilustrada Ministra, “celebrado o compromisso de compra e venda entre a construtora e o adquirente, não mais possui aquela o poder de dispor do imóvel; em conseqüência, não mais poderá gravá-lo com hipoteca”. 3. No momento em que adquiriu o mútuo perante o agente financeiro e ofertou a hipoteca sobre o imóvel ora objeto discussão, a cooperativa empreendedora concedeu garantia sobre bem que não se encontrava em sua esfera de disponibilidade, pois o havia prometido à venda ao adquirente originário, que, posteriormente, o cedeu à embargante. Dessa forma, embora em sua literalidade, o Enunciado n.o 308, da Súmula do STJ, não mencione o cessionário do imóvel sobre o qual recai hipoteca, não resta dúvida de que a hipoteca, seja ela anterior, seja ela posterior à cessão de direitos, também se afigura ineficaz em face do cessionário. 4. Apelo provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 85, §§2o, e 8o do Código de Processo Civil, sustentando que o proveito econômico obtido pela recorrida com o pronunciamento judicial revela-se como inestimável, dada a natureza jurídica dos embargos de terceiro. Afirma que apreciação equitativa deve ser invocada e aplicada toda vez que o arbitramento dos honorários advocatícios pela regra geral conduzir a uma condenação em honorários advocatícios desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023